Tribunal: TJBA
Processo: 8009428-49.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-22
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009428-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE UILSON JESUS COSTA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE EUCLIDES DA CUNHA/BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. DENÚNCIA QUE IMPUTA AO PACIENTE INCURSÃO NAS PENAS DOS
ARTIGOS
129, §9º, do CÓDIGO
PENAL BRASILEIRO E ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº
11.343/2006. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
IN
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO PROCEDE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE SE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.

1 - Da análise da decisão vergastada, verifica-se que o decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado, demonstrando estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade, aliados à preservação da ordem pública, apontando os fatos concretos que levaram o Magistrado a assim decidir.

ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus n.º

8009428-49.2023.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
, em favor do
Paciente

JOSÉ

UILSON

JESUS

COSTA
,

apontando como autoridade coatora o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DE EUCLIDES DA CUNHA-BA
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores componentes da 1.ª Câmara Criminal – Primeira Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER O HABEAS CORPUS E
DENEGAR
a ordem impetrada pelas razões expostas.